Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do que tem decidido esta e. Corte, admite-se a extensão da aplicação do artigo 922 do Código de Processo Civil às hipóteses de acordos celebrados no curso de ação monitória. Referido dispositivo legal preceitua que, "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
O acordo celebrado no curso de ação monitória não autoriza a extinção do processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do CPC, mas tão-somente suspende o feito pelo prazo definido no ajuste - art. 922 do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.